Tribunal: TJDFT
Processo: 0703293-91.2021.8.07.0013
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA BRANCA. APELAÇÃO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. INVIABILIDADE. PRELIMINAR. AUDIÊNCIA POR VIDEOCONFERÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES. NÃO DEMONSTRADO. ARMA BRANCA. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS MAIS BRANDAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Ausente situação de dano irreparável, não se concede efeito suspensivo ao recurso interposto, conforme dispõe o artigo 215, ECA.
2. A situação de excepcionalidade trazida pela Pandemia de COVID-19 autoriza a realização de audiência por meio virtual (videoconferência), na forma do art. 185, §2o e seus incisos, do CPP, sem que isso implique ofensa aos direitos fundamentais do adolescente infrator estabelecidos pela Constituição Federal e pelo ECA. Ademais, não restou demonstrado prejuízo aos adolescentes, tendo a defesa contato prévio com os réus antes da realização da audiência acompanhada em tempo real pelo magistrado. Preliminar rejeitada.
3. O conjunto probatório converge para a certeza da prática das condutas narradas na representação. No caso, o reconhecimento pessoal dos apelantes foi corroborado pelos depoimentos dos policiais e apreensão em flagrante com o bem subtraído e o relato das vítimas se manteve coerentes em ambas as fases.
4. O pedido de desclassificação da conduta de roubo praticada por um dos recorrentes para o crime de exercício arbitrário das próprias razões não se sustenta, uma vez que não há nenhuma outra prova nos autos que corrobore a alegação do recorrente em relação a uma suposta dívida e o seu intento de satisfazer pretensão legítima.
5. A perícia da faca apreendida se mostra prescindível para a configuração da majorante do emprego de arma branca por ser a sua lesividade ínsita à própria natureza do instrumento.
6. As medidas de internação e de semiliberdade impostas aos adolescentes mostram-se proporcionais e adequadas ao caso concreto, tendo em vista a gravidade do ato infracional e suas circunstâncias pessoais por fazerem uso de drogas e ostentarem outras incidências em virtude da prática de atos infracionais.
7. Apelação conhecida e desprovida.